Tribunal: TJDFT
Processo: 0007496-70.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007496-70.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 52914072, foi acolhida a impugnação aos cálculos judiciais apresentada pelo Distrito Federal, quanto à MARIA DOS REIS SANTOS e MARIA EDITE SILVA (cálculos ID: 32414180 – PCT n. 0721644-20.2022.8.07.0000 e 0721647- 72.2022.8.07.0000). Por esta razão, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para atualização de valores, conforme cálculos de ID: 54164801. As partes foram intimadas sobre as quantias e o SINDIRETA concordou (ID: 54500348). O Distrito Federal foi intimado por duas vezes e quedou-se inerte (ID: 55360330 e 56989722). Passo a decidir. Ante a ausência de divergência entre as partes sobre os cálculos judiciais de ID: 5416480, a sua homologação é medida que se impõe. Homologo, portanto os cálculos judiciais (ID: 54164801). Defiro os pedidos de retificação de precatórios expedidos em favor de MARIA DOS REIS SANTOS e MARIA EDITE SILVA (PCT n. 0721644-20.2022.8.07.0000 e 0721647- 72.2022.8.07.0000). Oficie-se a COORPRE. Brasília, 19 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador